Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744994-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON BRITO REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Brito Reis (Id. 77332817) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703863-51.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, com os seguintes fundamentos: “Preliminarmente, diante da constituição de advogado nos autos pelo executado EDSON BRITO REIS (Id. 247262662), proceda a Secretaria à exclusão da Curadoria Especial da representação do demandado. Após, intime-se a parte executada BAR DO JOELHO LTDA quanto à efetivação da penhora pelo sistema Sisbajud (penhora "on line"), no valor de R$ R$ 208,03 (Id. 247277063), para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal de 05 (cinco) dias (art. 854, §3o), sob pena de preclusão. No mais, indefiro a impugnação de Id. 247256563 ao bloqueio SISBAJUD (Id. 247277063), uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Argumentar que os valores constritos devem ser liberados por estarem abaixo do patamar de 40 salários mínimos vigentes não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravado demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito, saques e créditos de pix 4. O agravado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil . 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0708560-78.2024 .8.07.0000 1870482, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07144725620248070000 1881207, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024). No caso dos autos, apesar do executado alegar que a quantia é proveniente de pagamento de salário, observa-se que não há qualquer documento ou extratos bancários juntados à impugnação que demonstrem a impenhorabilidade. A penhora ora executada é medida excepcional, prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Intime-se o exequente para informar os seus dados bancários e para juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, a parte autora deverá apresentar novos bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se”. Em síntese, o Agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de conta poupança e estão abaixo do limite de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC. Afirma que apresentou documentos comprobatórios da origem dos valores, mas, ainda assim, a magistrada indeferiu o pedido de desbloqueio. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, conta salário ou corrente, desde que abaixo de 40 salários mínimos, salvo em casos de abuso, má-fé ou fraude, o que não se verifica nos autos. Requer o desbloqueio dos valores e sua devolução imediata, por se tratar de verba protegida pela impenhorabilidade legal. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pede que seja anulada a constrição do numerário depositado em sua conta poupança e sua integral devolução. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante, somente para fins de interposição deste recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer ao desbloqueio e devolução dos valores constritos via SISBAJUD, sob o argumento de que se trata de verba impenhorável, depositada com finalidade de poupar. Segundo o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. De fato, o STJ tem permitido o levantamento pelo executado de pequenas reservas de capital mantidas em conta corrente ou fundos de investimento, desde que comprovada a natureza de poupança e inexistentes indícios de fraude ou abuso. Contudo, tal interpretação não afasta o ônus de o executado demonstrar que a quantia foi efetivamente depositada com a finalidade de poupar. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Assim, embora o STJ tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade da caderneta de poupança pode ser estendida a outros fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, é imprescindível a comprovação de que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Na hipótese dos autos, observa-se que foi bloqueada a quantia de R$ 8.654,37 na conta do Agravante mantida no banco Nu Pagamentos (Id. 247277063). Conforme demonstrado pelo vídeo juntado aos autos (Id. 250856350), o montante constrito encontrava-se na funcionalidade denominada “caixinha Nubank”, produto financeiro voltado à formação de reserva. Conforme informe publicitário, a “Caixinha do Nubank” é uma ferramenta de investimento que funciona como um "cofrinho" digital para separar e guardar dinheiro para objetivos específicos, como uma reserva de emergência ou uma viagem. Por trás de cada Caixinha, há um investimento em RDB (Recibo de Depósito Bancário) que, em geral, rende um percentual do CDI e possui liquidez diária, o que significa que o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Em sede de cognição sumária, considero que a intenção do Agravante é preservar o valor como poupança, o que atrai, em tese, a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Contudo, com o fim de preservar o contraditório e assegurar a ampla defesa, a tutela antecipada recursal deve ser deferida tão somente para impedir o levantamento da quantia bloqueada, até o julgamento deste recurso, o que não compromete a efetividade da execução, tampouco acarreta risco de perecimento do direito do exequente, pois o valor permanecerá indisponível, mas sob a custódia judicial. Por outro lado, o levantamento imediato da quantia poderia inviabilizar eventual restituição, caso se reconheça a impenhorabilidade dos valores ao final do julgamento, o que caracteriza perigo de dano inverso. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para impedir o levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD, até o julgamento final deste recurso. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora